Tribunal: TJBA
Processo: 8026229-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026229-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLASSMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE CARVALHO BRANDINE

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA CITAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O art. 135 do CPC estabelece o procedimento ordinário do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas não afasta a aplicação das regras gerais de tutela de urgência previstas nos arts. 300 e 301 do mesmo diploma legal. A medida de urgência pode ser concedida em caráter liminar, antes mesmo da citação da parte contrária, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos constantes nos autos evidenciam, em cognição sumária, indícios robustos de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas requeridas, configurando abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do Código Civil. A sede da agravante é de propriedade da JOF Participações, empresa integrante do grupo econômico, corroborando a tese de confusão patrimonial entre as empresas. As alterações societárias realizadas durante o curso da execução principal, com a retirada de Hamilton Máximo da Costa Mendes em 18/10/2018 e posterior sucessão por Ronaldo Marques Pereira em 01/03/2019, somadas ao fato de este já assinar pela empresa desde 2009, causam estranheza e sugerem administração de fato anterior à formalização societária. O periculum in mora resta evidenciado pela demora na satisfação do crédito exequendo (execução em curso desde 2016) e pelos indícios de atos de esvaziamento patrimonial pelo grupo econômico.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8026229-69.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
GLASSMAXI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA
e, como agravado,
BANCO SAFRA SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
restando prejudicado o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA